Tribunal: TJMT
Processo: 1002216-88.2023.8.11.0078
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002216-88.2023.8.11.0078
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE FERNANDES DA SILVA - CPF: 031.331.831-09 (AGRAVANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), OZEIAS CORREA DE BRITO - CPF: 002.419.491-30 (ADVOGADO), VALCI PINHEIRO DA SILVA - CPF: 028.316.071-32 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO GUEDES DE SOUZA CAMPANELLA - CPF: 279.681.048-82 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA SOARES - CPF: 402.186.418-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO CLARA E ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO DO STF.
TEMAS 660 E 339/STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC, por ausência de repercussão geral (Temas 660 e 339/STF).

2.

Alegação de violação aos arts. 5o, LV e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve ofensa ao contraditório e à ampla defesa pela suposta valoração indevida de provas obtidas (Tema 660/STF); e
(ii) o acórdão recorrido estaria desprovido de fundamentação adequada (Tema 339/STF).

III. Razões de decidir

4.

O acórdão recorrido analisou o conjunto probatório de forma ampla, incluindo depoimentos, documentos e contradições, não se limitando à prova inquisitorial.

5.

Conforme o Tema 660 do STF (ARE 748.371), não há repercussão geral em alegações de valoração de provas oriundas do inquérito policial.

6.

Quanto à alegada ausência de fundamentação, a jurisprudência consolidada no Tema 339 do STF (AI 791.292) admite fundamentação sucinta, desde que existente.

7.

A decisão agravada está em consonância com os precedentes do STF, inexistindo ofensa aos dispositivos constitucionais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não há repercussão geral quanto à alegação de valoração indevida de provas, conforme fixado no Tema 660/STF. 2. A exigência de fundamentação das decisões judiciais não obriga ao exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas, conforme o Tema 339/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LV, XLVI e 93, IX; CPC, art. 1.030, I, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 748.371 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.06.2013; STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; STF, ARE 1466643 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.
1002216-88.2023.8.11.0078

AGRAVANTES:
ALINE FERNANDES DA SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ALINE FERNANDES DA SILVA E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso
Extraordinário (Capítulo I), por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339/STF
, com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

Os agravantes alegam que nem toda invocação de contrariedade ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, esbarra na ausência de repercussão geral encabeçada pelo Tema 660 do STF,
“uma vez que teratologias expressas, como acontece no objeto do Recurso Extraordinário cujo seguimento se negou, atenta de forma contundente contra a Carta Magna.”

Argumentam que não se trata de mera alegação genérica ou de uma tentativa de revaloração de provas, o que poderia atrair a incidência da vedação prevista no Tema 339 da Repercussão Geral do STF, pois o “
cerne da questão não é o conteúdo das provas em si, mas sim a origem e a legitimidade das provas que fundamentaram a condenação, além da flagrante desconsideração — sem qualquer motivação idônea — daquelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, que se mostraram favoráveis aos ora agravantes.”

Requer, ao final, o provimento do recurso (id. 294911383).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 295237874.

Contrarrazões (id 296388878).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
ALINE FERNANDES DA SILVA E OUTROS
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso
Extraordinário (Capítulo I), por incidência da sistemática de repercussão geral, conforme
Temas 660 e 339/STF
, com fundamento no art. 1.030,
I, “a” e “b”,
do Código de Processo Civil.

Os agravantes interpuseram Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 265953750. Alegaram violação ao art. 5o, LV e XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.

Em que pesem as argumentações expostas, o acórdão recorrido não fundamentou a manutenção da condenação apenas em elementos do inquérito policial, mas amparado na análise a todo conjunto probatório (depoimentos das vítimas, documentos apreendidos), além de contradições e inconsistências apuradas nas versões apresentadas pelos réus em juízo.

Com efeito, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660)
,
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria. Ademais, o órgão fracionário deste tribunal manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam os elementos probatórios de ambas às etapas processuais que levaram à condenação, o que afasta a alegação de violação aos arts. 5o, LV, e 93, IX, da CF,
em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo I. Da sistemática de repercussão geral

a)

Tema n. 660/STF.

A parte Recorrente sustenta suposta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sob o argumento de indevida valoração das provas obtidas na fase policial.

Ocorre que, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (
Tema n. 660
), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (
STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

O entendimento segue firme na jurisprudência da Corte Superior:

“Ementa: Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Reconhecimento fotográfico. Provas. Legislação infraconstitucional. Tema no 660. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula no 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença de primeiro grau. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula no 279/STF).
3. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral
da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5o, II, XXXV, XXXVI,
LIV
E

LV, da CF,
quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema no 660).
4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(ARE 1466643 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-02-2024 PUBLIC 07-02-2024).

Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia
Tema n. 660
, o Recurso não merece seguimento, quanto ao ventilado ponto de violação ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal.

b)

Tema n. 339/STF.

Consoante se verifica das razões recursais, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão carece de fundamentação quanto à valoração dos elementos informativos da fase inquisitiva, sem corroboração com provas judiciais.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).

2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.

3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente as razões fático-jurídicas que denotam os elementos probatórios de ambas as etapas processuais que levaram à condenação, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

Não há, então, vício no acórdão ora embargado, porque houve decisão clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes qualificados.

É o caso, pois, de se
negar seguimento
ao recurso, quanto às supostas violações aos artigos 5o, inciso LV, e 93, IX, da CF, com fundamento no artigo 1.030, I, “a” e "b", do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339 e 660 do STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, por ordem do
art. 1.030,
I, “a” e “b”,
do Código de Processo Civil.

Portanto, os fundamentos apresentados pelos agravantes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025